Tribunal: TJBA
Processo: 8020541-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020541-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MADALENA BARBOSA MOTA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS JÁ REDUZIDAS PELO JUIZ PARA A PRIMEIRA FAIXA DA TABELA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA.

Agravo de instrumento interposto pela autora que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020541-29.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA MADALENA BARBOSA MOTA e em que é agravado o BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator